Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DÉBITOS NA MESMA CONTA CORRENTE DO RECEBIMENTO DOS RENDIMENTOS. FIXAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, cujo objeto é a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu o pedido antecipatório dos efeitos da tutela. Na origem, requerem os embargados a limitação dos descontos dos pagamentos dos contratos de empréstimos a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, ou percentual diverso a ser arbitrado, que garanta o mínimo existencial e a dignidade humana dos autores. Em sede de agravo, a liminar foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, bem como da sua plausibilidade.
2. Posteriormente, foi dado provimento em parte ao Agravo de Instrumento para determinar o mínimo existencial em face do qual incabível a penhora de qualquer parcela. Foi fixado o mínimo existencial em um salário mínimo.
3. Sustenta o embargante que o decisum merece ser reformado, via Embargos de Declaração, pois o STJ, recentemente, sedimentou entendimento, sob a sistemática repetitiva, Tema 1.085, que autoriza descontos em conta-corrente para pagamento de empréstimos, desde que autorizados pelo mutuário, sem a aplicação, por analogia, da limitação prevista no parágrafo 1o, do art. 1o, da Lei 10.820/2003.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. A rediscussão de mérito da decisão atacada desafia recurso próprio.
6. A falta de ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Via imprópria.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.